Tribunal: TJMT
Processo: 1023354-67.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023354-67.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – VALIDADE DO LAUDO TÉCNICO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS

–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

É devida a restituição à Seguradora dos valores pagos ao segurado quando constatada a falha na prestação do serviço consistente nos danos causados por distúrbios na rede elétrica.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante alega que inexiste nexo causal pois não foram encontradas ocorrências em seu sistema interno para o período apontado pela autora, razão pela qual sustenta ser imotivada a pretendida indenização.

Aduz que “
que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação dos sub-rogados relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema
”.

Discorre que as fortes chuvas e tempestades ocorridas nas datas apontadas foram atípicas, imprevisíveis e de efeitos inevitáveis, de modo que se configura como caso fortuito e por isso não responde pelos prejuízos.

Diz que os documentos apresentados não consistem em laudos técnicos já que, além de não comprovarem o nexo causal, não estão assinados por profissionais habilitados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor de R$ 50.012,27 que pagou aos segurados pelas avarias causadas em eletroeletrônicos em virtude de oscilações de energia.

Em sua contestação, a agravante alegou, em síntese, que os documentos apresentados pela Seguradora não consistem em laudos técnicos já que, além de não comprovarem o nexo causal, não estão assinados
“por profissional apto, engenheiro elétrico/eletricista devidamente identificado com o CREA”
.

Apesar da argumentação, a ré não apresentou prova capaz de afastar as provas juntadas pela agravada.

E todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se à conclusão diversa da esperada pela Concessionária, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Consta que em 09-01-2015, após uma sobrecarga na rede elétrica, o segurado MARCELO PAULO BAGATINI teve vários equipamentos danificados em sua fazenda, no município de Cláudia/MT.

Os relatórios técnicos de Id n. 128238730, confeccionados pela SpeedMax - Provedor de Internet, Robson Favorino –técnico eletricista, Waltenir Gomes – técnico em eletrônica, descrevem que foi constatado que os aparelhos citados estavam queimados e sem funcionamento, e que a causa seriam descargas elétricas.

As datas do ocorrido estão registradas nos documentos de Id n. 128238729 (relatório de regulação) e o pagamento do seguro foi efetuado em 13-03-2015 e em 07-04-2015 (Id. nº 128238730 – fls. 23).

No que concerne à segurada Oeste A. de V. e T. LTDA, consta que em 16-02-2016, após chuvas intensas que causaram descargas elétricas, os seguintes aparelhos foram avariados: smart TV led curved 40, receptor de parabólica elsys OI TV HD, routeador wireless 600 Mbps WDR 3600, vídeo porteiro intelbras PR 8.000. placas motor industrial Garem trifásicas, central PABX intelbras modulari I, terminal de atendimento TI 7301 intelbras,nobreak SMS YST 1200 FX, DVR intelbras, HDCVI 16 canais, câmeras de vídeo intelbras HDCVI 30 metros, central de alarme JFL, telefone SF intelbras LUMI ID, CPU HP micro core I3-4160 (id. nº 128238733). A transferência dos valores do seguro foi encaminhada em 16-03-2016 (id. nº 128238733 – fls. 15).

Quanto à segurada Adriana Agrícola LTDA, extrai-se dos laudos feitos por José Tresso & CIA LTDA (Id n. 128238734 - fls. 49) que o gerador WEG 500 KVA queimou após oscilações elétricas ocorridas em 07-12-2015, em Alto Garças/MT. O pagamento do seguro foi efetuado em 22-03-2016 (Id. nº 128238734 – fls. 51).

Portanto, o ressarcimento é devido, visto que compete à Concessionária providenciar as ações e investimentos necessários para que não haja variação da tensão elétrica e, por conseguinte, lesão aos consumidores. (...)”

Quanto à alegação de caso fortuito, não há nada nos autos que indique que os eventos foram imprevisíveis ou inevitáveis.

Cumpre registrar ainda que o tópico 5 do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL dispõe que “
a existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação
” e que este documento consiste naquele “
emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para conserto do mesmo
”.

Desse modo, a requerida não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora cumpriu o estabelecido no inciso I.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022